Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714011-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MACIEL FILHO, LAURO CESAR LEAL MACIEL APELADO: LAURO CESAR LEAL MACIEL, MANOEL MACIEL FILHO D E S P A C H O Intime-se o apelante Manoel Maciel Filho para se manifestar acerca da petição de ID no 74046532, especificamente, quanto à pretensão de juntada do documento anexo de ID no 74046533. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator